Tribunal: TJDFT
Processo: 0716027-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. CORRETORA AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DE REPRESENTAÇÃO OU PREPOSIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NA COMUNICAÇÃO DE INDÍCIOS DE FRAUDE À AUTORIDADE POLICIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE NA VIA DECLARATÓRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de tentativa frustrada de contratação de plano de saúde coletivo por adesão, na qual se reconheceu a inexistência de responsabilidade civil das rés diante da apresentação de declaração falsa por corretora autônoma e da ausência de nexo de causalidade entre a conduta das empresas e os danos alegados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar expressamente a incidência dos arts. 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor quanto à responsabilidade das fornecedoras por atos de corretora autônoma; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise dos arts. 186 e 927 do Código Civil, referentes à configuração de ato ilícito e ao dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada a responsabilidade civil das rés e concluiu pela inexistência de vínculo jurídico ou de subordinação entre a corretora responsável pela declaração falsa e as empresas demandadas, afastando a condição de preposta.
5. A conclusão pela ausência de nexo de causalidade entre a conduta das rés e o dano alegado resolve a controvérsia relativa à responsabilidade civil, mesmo sob a perspectiva da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
6. O art. 34 do CDC pressupõe a existência de vínculo de representação ou inserção do intermediário na cadeia de fornecimento por iniciativa do fornecedor, circunstância não demonstrada nos autos.
7. O acórdão analisou o núcleo da responsabilidade civil ao reconhecer a inexistência de ato ilícito, pois a comunicação de indícios de fraude às autoridades constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.
8. A posterior absolvição penal por insuficiência de provas não descaracteriza a legitimidade da comunicação inicial às autoridades, quando fundada em suspeitas plausíveis de irregularidade.
9. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca a revaloração do quadro fático-probatório, providência incompatível com os limites dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de vínculo de representação ou preposição entre corretora autônoma e fornecedores afasta a incidência do art. 34 do CDC e rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil.”; “2. A comunicação de indícios de fraude às autoridades públicas configura exercício regular de direito e não caracteriza ato ilícito, ainda que o procedimento criminal seja posteriormente arquivado ou resulte em absolvição.”; “3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou de forma fundamentada as questões essenciais da controvérsia.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, LV e X, e 93, IX; CC, arts. 186, 188, I, e 927; CDC, arts. 14 e 34; CPC, arts. 6o, 9o, 10, 11, 489, §1o, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há.